Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705180-39.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA VIEIRA CAVALCANTE APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da Reintegração de Posse em epígrafe contra sentença que julgou conjuntamente os processos n. 0705180-39 (reintegração de posse) e 0704753-08 (oposição), tendo como procedente o pedido formulado pela opoente, Sra. Lenira Miranda Barreto Santos. Da análise dos autos, verifica-se que somente a ré na ação de Reintegração de Posse foi intimada para apresentar as contrarrazões, muito embora a opoente tenha manifesto interesse na manutenção dos termos da sentença. Assim, intime-se a Sra. Lenira Miranda Barreto Santos, na qualidade de terceira interessada - tendo em vista não ser parte na presente ação -, para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator